Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA E AVALISTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE TRANSFEREM RISCO DE INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DO NEGÓCIO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada por empresa de factoring em buscando cobrança de valores decorrentes de contrato de fomento mercantil com cláusulas de responsabilidade solidária pelo inadimplemento de títulos cedidos. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas a devedora originária e excluindo a responsabilidade solidária da faturizada e do avalista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se são válidas as cláusulas contratuais que estabelecem responsabilidade solidária da faturizada e de seu avalista pelo inadimplemento de títulos cedidos em contrato de factoring.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de factoring possui natureza essencialmente especulativa, sendo a assunção do risco de inadimplência pela faturizadora o núcleo econômico da operação.
4. O artigo 296 do Código Civil estabelece que o cedente não responde pela solvência do devedor, sendo que a "estipulação em contrário" refere-se a vícios ou defeitos do próprio crédito, não à insolvência superveniente do devedor, sendo nulas cláusulas de recompra que retiram da empresa de factoring os riscos inerentes à operação.
5. A autonomia da vontade das partes encontra limites na tipicidade contratual, nas normas de ordem pública e na função econômico-social dos contratos, não podendo desnaturar completamente o tipo contratual eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: 1. São nulas as cláusulas contratuais que estabelecem responsabilidade solidária da faturizada e de seu avalista pelo inadimplemento de títulos cedidos em contrato de factoring. 2. A assunção integral do risco de inadimplência é da essência do contrato de factoring, não podendo ser afastada por disposições contratuais que desvirtuem a natureza jurídica do instituto.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 295 e 296.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1974063, 0746638-75.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 03/04/2025